Tribunal: STF
Processo: HC 226498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2023, por Mauro Atui Neto e outro, advogados, em benefício de Allan Kelvin de Jesus Lessa Cruz, contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 28.3.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 811.324/SP. Este processo tem por objeto a denegação do Habeas Corpus n. 2019569-50.2023.8.26.0000 pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Christiano Jorge. 



    2. Os impetrantes alegam que “[o] paciente foi processado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal à pena de 17 anos, 09 meses 26 dias de reclusão em regime inicial fechado”, mas teve negado o direito de recorrer em liberdade, “MESMO SEM PEDIDO EXPRESSO de prisão do Ministério Público desde o oferecimento da denúncia” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustentam que a condenação transitou em julgado para a acusação, mas a defesa, além do recurso de apelação, impetrou “habeas corpus perante o TJSP e STJ, contudo, as ordens foram denegadas, o qual não seguiu o entendimento jurisprudencial deste STF” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirmam que “a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não pode ser considerada fundamentada, uma vez que o magistrado ‘a quo’ se limitou a invocar a EXPRESSÃO: ‘Mantenho a prisão preventiva’”, sem qualquer fundamentação (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “[o] Tribunal, por sua vez, ao denegar a ordem, afirma ser lícito o fato de manter a prisão preventiva porque o paciente permaneceu preso durante todo o processo”, deixando de observar o disposto no inciso III do § 2º do art. 315 e o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, requer a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente ALLAN KELVIN DE JESUS LESSA CRUZ o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do art. 315, § 2º, II e III e artigo 387, § 1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, o Tribunal de origem, ao examinar o tema objeto desta impetração, assentou:



    “Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, a qual foi fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto e em observância aos preceitos legais.



      Os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal foram preenchidos, razão pela qual o MM. Juiz destacou na r. sentença: ‘o(a) acusado respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Portanto, mantenho a prisão preventiva’ (fls. 27/49 autos de origem). 



    Há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 



    A gravidade concreta do delito imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. 



    (...)



    Outrossim, tendo permanecido preso durante toda instrução processual, não se mostra razoável libertar o paciente para recorrer.



    (...)



    Portanto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem” (fls. 3-7, e-doc. 2).



    O juízo de primeiro grau, ao sentenciar a Ação Penal n. 1500354-42.2022.8.26.0660, assentou, a propósito da prisão preventiva do paciente: 



    “Houve prisão cautelar no curso do processo. A segregação cautelar durou 0 ano(s), 3 mês(es) e 22 dia(s), de modo que resta cumprir uma pena privativa de liberdade correspondente a 17 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) de reclusão. O tempo de prisão processual é inferior ao lapso necessário para a primeira progressão de regime, o que não autoriza a aplicação do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e impõe a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena já fixado. 



    Indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o patamar da pena aplicada está além do determinado no art. 44 do Código Penal. 



    (...)



      O(a) acusado(a) respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. 



    Portanto, mantenho a prisão preventiva. Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.



      Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado ALLAN KELVIN DE JESUS LESSA CRUZ, por ter praticado fato tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 17 ano(s), 9 mês(es) e 26 dia(s) de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de pena de multa no valor de 513 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo. 



    Mantenho a prisão preventiva” (fl. 22, e-doc. 3).



    8. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância na qual tramita o questionamento repetido na presente ação. 



    11. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃPOO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se, como exemplos, os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HCn. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; 
HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora